Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de aproximadamente 5 (cinco) anos desde a última pesquisa de ativos, via BACENJUD, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização do Executado e de bens penhoráveis, é razoável a renovação da consulta pelo sistema SISBAJUD, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca, pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis (“teimosinha”), a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.